Tribunal: TJSP
Processo: 2242379-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTE A NATUREZA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVE PREVALECER O CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC). ENTENDIMENTO DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. VALOR ARBITRADO EM R$ 50.000,00 PARA CADA REQUERIDO QUE TENHA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTE A NATUREZA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVE PREVALECER O CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC). ENTENDIMENTO DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. VALOR ARBITRADO EM R$ 50.000,00 PARA CADA REQUERIDO QUE TENHA CONTESTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.